Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600771-58.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600771-58.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/11/2021
Processo referência: 0600771-58.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600771-
58.2020.6.16.0038 que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019, desaprovou as
contas apresentadas pela candidata Maria Hortência Machado Nunes em relação ao pleito eleitoral
do ano de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições de 2020, apresentada pela
candidata Maria Hortência Machado Nunes, ao cargo de Prefeito Municipal e de José Admir
Padilha, ao cargo de Vice-Prefeito, do município de Santa Maria do Oeste/Pr, ambos pelo Podemos
- PODE, desaprovadas em razão de ocorrência de gastos eleitorais antes da abertura de conta
corrente específica, no valor total de R$ 6.079,10, em desacordo com o disposto no art. 36, da
Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA HORTENCIA MACHADO ANTUNES
PREFEITO (RECORRENTE)
BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
MARIA HORTENCIA MACHADO ANTUNES (RECORRENTE)
BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
663
02/02/2022 13:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.328

RECURSO ELEITORAL 0600771-58.2020.6.16.0038 – Santa Maria do Oeste – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA HORTENCIA MACHADO ANTUNES PREFEITO
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRENTE: MARIA HORTENCIA MACHADO ANTUNES
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 36 da Resolução TSE nº. 23.607 permite a contratação de serviços
a partir da realização da convenção partidária, desde que efetuados após a
abertura da conta bancária específica ou, quando se tratar de gastos
destinados à preparação da campanha, estejam preenchidos
cumulativamente os seguintes requisitos: i) formalização por meio de
contrato; ii) desembolso financeiro somente após a abertura de conta
bancária específica; e iii) emissão do respectivo recibo eleitoral.

2. No particular, verificou-se que a contratação dos gastos foi realizada após
a abertura da conta bancária específica.

3. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022
Num. 42865663 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213443976100000041839789
Número do documento: 22020213443976100000041839789

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA HORTÊNCIA MACHADO
NUNES, candidata ao cargo de prefeita no município de Santa Maria do Oeste pelo
partido PODEMOS, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 038ª
Zona Eleitoral de Pitanga/PR (ID. 42792512) que desaprovou sua prestação de contas.

Em suas razões recursais (ID. 42792520), a recorrente aduz que não foi
realizada qualquer despesa antes da abertura da conta bancária, argumentando que a
conta foi aberta em 29/09/2020 e que as despesas impugnadas foram contratadas em 01
e 02/10/2020, cujos pagamentos ocorreram somente em 23/11, 11 e 14/12/2020.

Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar suas
contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 42833107), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da realização de despesas antes da abertura da conta bancária de campanha.
Confira-se:

No tocante à realização de despesas, o artigo 36 da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que:
Num. 42865663 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213443976100000041839789
Número do documento: 22020213443976100000041839789

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a" até "c" e inciso
II, alíneas "a" até "c" desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.

§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de
internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde
que, cumulativamente:

I - sejam devidamente formalizados; e

II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.

Da redação da norma supracitada, tem-se que, em regra, os candidatos
podem realizar gastos a partir da abertura de conta bancária específica. De outro modo, o
§ 2º do citado artigo prevê exceção a essa regra, estabelecendo que as despesas
destinadas à preparação da campanha podem ser contratadas a partir da realização da
respectiva convenção partidária, desde que sejam devidamente formalizadas, que os
desembolsos financeiros ocorram somente após a abertura de conta bancária específica
e que haja a emissão de recibos eleitorais.

No particular, constata-se que foram impugnadas a realização de duas
despesas contratadas pela candidata, uma relativa ao gasto com contador (MARCIA
RENATA ROSA, no valor de R$ 3.000,00) e outra referente aos honorários advocatícios
(BALDUINO PETRO FILHO, no valor de R$ 3.079,10), ambas pagas com recursos
privados, oriundo da conta bancária “Outros Recursos”.

Todavia, ao contrário do que indicado pelo órgão técnico, não se constata a
citada irregularidade, eis que a conta bancária “Outros Recursos” foi aberta em
29/09/2020, conforme dados retirados do sistema SPCE, vejamos:

Num. 42865663 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213443976100000041839789
Número do documento: 22020213443976100000041839789

Outrossim, os pagamentos foram todos realizados através da conta bancária
“Outros Recursos”, não havendo irregularidade nesse ponto.

Por fim, anoto que não é possível a aprovação das contas sem ressalvas, eis
que foram constatadas outras irregularidades que não motivaram a desaprovação das
contas na origem.

Por esses fundamentos, o recurso merece parcial provimento para aprovar
Num. 42865663 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213443976100000041839789
Número do documento: 22020213443976100000041839789

com ressalvas as contas prestadas pela recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento a fim de aprovar as contas com ressalvas, nos termos
da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600771-58.2020.6.16.0038 - Santa Maria do Oeste -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 MARIA HORTENCIA MACHADO ANTUNES PREFEITO, MARIA HORTENCIA
MACHADO ANTUNES - Advogados do(s) RECORRENTE(S): BALDUINO PETRO FILHO -
PR59269-A, EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA
ELEITORAL DE PITANGA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865663 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:44:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213443976100000041839789
Número do documento: 22020213443976100000041839789